Tribunal: TJDFT
Processo: 0732830-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL N.o 5.184/2013. LIQUIDAÇÃO PRÉVA DA SENTENÇA. SOBRESTAMENTO FUNDADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICÁBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" (Tema 1.169).
2. Na hipótese, não há discussão sobre a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que a definição do quantum debeatur depende apenas de cálculos aritméticos, o que é uma situação distinta daquela que levou à afetação do Tema 1.169 do STJ. 2.1. Assim, não há razão para se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.